Tribunal: TJSP
Processo: 0012374-05.2004.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO ADESIVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 1999 e 2000 - Município de Barueri - Decisão que acolheu integralmente a exceção de pré-executividade oposta, condicionando a liberação de valores bloqueados ao trânsito em julgado - Interposição de apelação pela municipalidade - Recurso adesivo do executado - Decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso adesivo -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO ADESIVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 1999 e 2000 - Município de Barueri - Decisão que acolheu integralmente a exceção de pré-executividade oposta, condicionando a liberação de valores bloqueados ao trânsito em julgado - Interposição de apelação pela municipalidade - Recurso adesivo do executado - Decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso adesivo - Interposição de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - Incidência do artigo 489, §1o, V do CPC afastada - Ausência de interesse recursal - Agravante que não sucumbiu - Binômio utilidade necessidade - Decisão mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0012374-05.2004.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é agravante
MARIO BERTI FILHO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0012374-05.2004.8.26.0068/50001
Agravante: Mario Berti Filho
Agravado: Prefeitura Municipal de Barueri
Comarca: Barueri
Voto no 31599
AGRAVO
INTERNO
-
RECURSO
ADESIVO
-
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 1999 e 2000 -
Município de Barueri - Decisão que acolheu integralmente
a exceção de pré-executividade oposta, condicionando a
liberação de valores bloqueados ao trânsito em julgado -
Interposição de apelação pela municipalidade - Recurso
adesivo do executado - Decisão monocrática que julgou
prejudicado o recurso adesivo - Interposição de agravo
interno almejando a reconsideração da decisão monocrática
- Impossibilidade - Incidência do artigo 489, §1o, V do CPC
afastada - Ausência de interesse recursal - Agravante que
não sucumbiu - Binômio utilidade necessidade - Decisão
mantida - Agravo interno improvido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra
a r. decisão monocrática de fls. 116/127vo que declarou prejudicado
o recurso adesivo interposto pelo ora agravante ante o acolhimento
integral da exceção de pré-executividade oposta no juízo a quo.
Assevera o agravante, em suma, que ao
reconhecer por prejudicado o pedido de antecipação cautelar, a r.
decisão foi de encontro com as informações carreadas aos autos,
mencionando, ademais, violação ao comando normativo previsto no
artigo 489, §1o, V, do CPC, pois houve simples indicação de artigo de
lei, sem explicar relação com a causa (fls. 142/147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso tempestivo, processado sem o juízo
de retratação (fl. 149) e não respondido, nos termos da certidão de
decurso de prazo (fl. 151).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
municipalidade para a cobrança de créditos referentes aos IPTUs,
exercícios 1999 e 2000.
O d. Juízo a quo acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante com base na configuração de
prescrição intercorrente, determinando, após o trânsito em julgado,
o levantamento dos valores bloqueados e condenando à
municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, nos termos da r. sentença de fls. 73/75vo, objeto de
recurso de apelação por parte da municipalidade.
Ato contínuo, o agravante, asseverando a
possibilidade
imediata
de
liberação
do
valor
indevidamente
bloqueado por não constar da esfera de seu patrimônio, requereu,
por meio de recurso adesivo, a antecipação da tutela recursal, com a
manutenção da r. sentença e a condenação da municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios.
Este relator não conheceu do recurso
adesivo, pois com o acolhimento integral da exceção de pré-
executividade, o executado não sucumbiu e, nos termos do artigo
932, III, do CPC, reconheceu prejudicado o pedido de antecipação da
tutela, reiterando que esta careceria, invariavelmente, da ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da probabilidade do direito postulado (fls. 116/127vo).
O agravante, então, opôs embargos de
declaração (fls. 130/134vo), os quais foram rejeitados (fls. 136/138vo). Ato contínuo, o agravante interpôs o
presente recurso de agravo interno contra a decisão monocrática
proferida por este relator às fls. 116/127vo.
Nada há para ser aqui reconsiderado.
De início, cumpre destacar que não prospera
a alegação de que houve mera indicação de artigos de lei e que estes
não prestaram a explicar a relação com a causa, nos termos artigo
489, §1o, inciso V, do CPC, pois ademais à indicação dos comandos
normativos que deram sustentáculo à decisão, foi explicitada a
correlação entre estes e a fundamentação que ensejou ao não
conhecimento do recurso interposto pelo agravante, com o
entendimento devidamente demonstrado e suficiente para permitir
ao agravante ter conhecimento das razões da r. decisão monocrática,
tanto que lhe foi possível expor e fundamentar as razões de fato e as
jurídicas a embasar o seu direito alegado.
Com
efeito,
o
recurso
adesivo
restou
prejudicado ante o acolhimento integral da exceção de pré-
executividade oposta, isto porque a r. sentença de fls. 73/75vo
declarou extinta a execução fiscal, condenando a entidade tributante
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, condicionando a liberação dos valores bloqueados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trânsito em julgado daquela r. decisão.
O agravante, portanto, não sucumbiu em
suas pretensões, ausente, destarte, qualquer interesse recursal
consubstanciado no binômio utilidade e necessidade, apto a ensejar
a necessidade de interposição do recurso adesivo, restando,
portanto, prejudicada a insurgência, nos termos do exposto no artigo
932, III do CPC.
No que diz respeito ao pedido de liberação
imediata dos valores bloqueados, este, ainda que conhecido o
recurso adesivo, efetivamente não mereceria guarida, pois de acordo
com o comando normativo previsto no artigo 32, §2o, da LEF, tem-se
que “após o trânsito em julgado da decisão, o depósito,
monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou
entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente”.
Tal
liberação,
nos
termos
do
referido
comando normativo, só é possível após o trânsito em julgado da
sentença a ser proferida nos autos do embargos á execução, e o caso
em ora em voga não se encontra no aludido momento processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso de agravo interno.
SILVA RUSSO
RELATOR